Tribunal: TJDFT
Processo: 0718265-10.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0718265-10.2018.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LUCILIA FEU FERREIRA DIAS EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O A embargante pretende a atribuição de efeitos modificativos ao recurso. Dessa forma, intime-se a contraparte para apresentar, no prazo de 5 (cinco) dias, contrarrazões aos embargos de declaração, nos termos do art. 1023, §2o, do CPC. Brasília, DF, em 12 de maio de 2020 15:35:47. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator